Tribunal: TJDFT
Processo: 0021786-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021786-41.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ROMERIO FERREIRA, HELENA CELIA BARROS FERREIRA, ANTONIO MARCOS KORESSAWA FERREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 51369379, de pedido de sucessão das partes e do procurador constituído e habilitação formulado por HELENA CELIA BARROS FERREIRA e ANTONIO MARCOS KORESSAWA FERREIRA na qualidade de herdeiros de ROMERIO FERREIRA, falecido em 17-março-2023, conforme documentos comprobatórios de ID 51369381 a 51369386 e ID 51369388. Em cumprimento à decisão de ID 52383332, as partes apresentaram escritura pública de sobrepartilha do crédito constante da requisição de pagamento expedida nos presentes autos (ID 53206022). Pois bem. Diante da apresentação de certidão de óbito (ID 51369382) e da escritura pública de sobrepartilha (ID 53206022), que abarcou o crédito do precatório expedido nos presentes autos (ID 11813862), a ser partilhado à razão de 1/2 (metade) para a viúva, HELENA CELIA BARROS FERREIRA, e 1/2 (metade) ao habilitante ANTONIO MARCOS KORESSAWA FERREIRA (item 14 da escritura): a) DEFIRO a habilitação de HELENA CELIA BARROS FERREIRA e ANTONIO MARCOS KORESSAWA FERREIRA nos autos, na qualidade de sucessores de ROMERIO FERREIRA, nos moldes do art. 687 do Código de Processo Civil, cumprindo à Secretaria promover a retificação do polo ativo da presente demanda; b) retifique-se o precatório de ID 11813862 para que figure como credores os herdeiros ora habilitados, com destaque de 50% (cinquenta por cento) do valor total para a viúva HELENA CELIA BARROS FERREIRA e 50% (cinquenta por cento) para o filho ANTONIO MARCOS KORESSAWA FERREIRA, conforme escritura pública de sobrepartilha (ID 53206022); c) Oficie-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE; e d) Após a retificação do precatório, encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento das requisições de precatório, ainda sem informação de adimplemento. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator